Tribunal: TJPA
Processo: 0811943-77.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811943-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: VADISON ROCHA BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811943-77.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

EMBARGADO: VADISON ROCHA BATISTA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB MA12234-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE A EMENTA E O DISPOSITIVO DA DECISÃO EMBARGADA. NECESSIDADE DE SANAR O VÍCIO
.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão que apresenta contradição entre a ementa, que trata o pleito como
improvido
, e o dispositivo, que o considera
provido
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna na decisão embargada que comprometa sua clareza e exatidão, justificando a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridades, omissões ou contradições nas decisões judiciais, conforme art. 1.022 do CPC.

4.

No caso concreto, verifica-se contradição evidente entre o teor da ementa e o dispositivo da decisão, sendo imprescindível sua correção para garantir a harmonia interna e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a contradição apontada.

Tese de julgamento
:
"1. A contradição interna em decisão judicial, especialmente entre a ementa e o dispositivo, compromete sua clareza e deve ser corrigida por meio de embargos de declaração."

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.828.447/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/03/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em acolher os embargos de declaração para corrigir erro material, sem que lhe seja atribuído efeito modificativo, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG SA
, em face do julgamento monocrático de id 22577203, assim ementado:

“EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
”

O embargante, em suas razões apresentadas no id. 22673850, sustenta a existência de contradição no julgamento, pois a ementa registra o recurso como improvido, enquanto o dispositivo indica que foi provido. Ao final requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, para que seja sanado o erro material e, modificada a decisão embargada.

Contrarrazões não apresentadas.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

O embargante alega que, enquanto a ementa registra o recurso como
improvido
, o dispositivo consigna que o pleito foi
provido
, o que, segundo ele, caracteriza vício a ser corrigido por meio dos presentes embargos.

Deste modo, tenho que assiste razão ao embargante quando afirma haver erro material no julgamento embargado, uma vez que foi dado provimento ao recurso para reformar a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada e determinou a suspensão dos descontos referentes ao contrato objeto da ação.

Portanto, onde consta: “
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
”

Leia-se: “
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
”

Ressalto que tal retificação não gera efeito infringente, eis que o julgamento embargado, foi devidamente fundamentado, apreciou e decidiu a matéria submetida a julgamento, tendo abordado as questões relevantes para a solução da controvérsia.

Deste modo, verificada a existência de erro material, fica esta corrigida, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
VOTO NO SENTIDO CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS INTERPOSTOS
, apenas para corrigir o erro material apontado pelo embargante, sem conferir efeitos infringentes, nos termos da fundamentação.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/01/2025